Tribunal: TJMT
Processo: 1008160-43.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008160-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), HILDO DE PAULA BARBOZA - CPF: 057.380.519-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA BEATRIZ DE JESUS - CPF: 129.189.998-73 (AGRAVANTE), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (AGRAVADO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. POSSE DE BOA-FÉ. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO AGRAVADO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos de Embargos de Terceiro, ajuizados pela agravante em face de ordem de desocupação de imóvel determinada no cumprimento de sentença proferida em ação de resolução contratual movida pelo agravado contra o promitente vendedor da agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão de desocupação e do mandado expedido nos autos do processo nº 1022925-32.2021.8.11.0041, garantindo à agravante a permanência no imóvel até o julgamento final dos Embargos de Terceiro.

III. Razões de decidir

3. O perigo de dano está evidenciado pela iminência de desocupação do imóvel que serve como única residência da agravante, pessoa aposentada, e de sua filha, circunstância que caracteriza risco de dano irreparável.

4. A probabilidade do direito restou demonstrada pelo comportamento contraditório do agravado que, mesmo após a propositura da ação de resolução contratual, manteve tratativas diretas com a agravante, recebeu dela pagamentos relativos ao financiamento do imóvel e fomentou legítima expectativa quanto à regularização da posse, configurando violação ao princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

5.. O considerável lapso temporal durante o qual o agravado, ciente da ocupação do imóvel pela agravante desde 2021, tolerou a situação e só requereu o cumprimento do mandado de desocupação em fevereiro de 2025, aproximadamente dois anos e meio depois, atrai a aplicação dos princípios da supressio e da surrectio, consolidando situação fática merecedora de tutela jurídica até a necessária dilação probatória nos Embargos de Terceiro.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado pela perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

"Para o deferimento do pleito liminar de suspensão das medidas constritivas incidentes sobre imóvel, no âmbito dos embargos de terceiro, é suficiente a apresentação de prova razoável da posse exercida sobre o bem, sendo incompatível com a boa-fé objetiva o comportamento contraditório do credor que, após manter tratativas diretas com o possuidor e receber dele valores relativos ao bem, pretende promover sua desocupação imediata."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AI: 10114157720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2023; N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021; N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo regimental cível
interposto por
MÁRCIA BEATRIZ DE JESUS
contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no âmbito da ação de Embargos de Terceiro n.

1010296-84.2025.8.11.0041 ajuizada em face da ordem de desocupação do imóvel Apartamento 102, pavimento térreo, bloco 23, no Condomínio Parque Chapada dos Mantiqueira, situado em Cuiabá/MT em face de
TAIRAN SCHUMACHER
, que indeferiu a antecipação da tutela requerida em primeiro grau, no âmbito da ação de Embargos de Terceiro.

A recorrente,
MÁRCIA BEATRIZ DE JESUS
, alega, em síntese, que em 2018-2019, teria sido vítima de fraude perpetrada por Hildo de Paula Barbosa, que, em dívida para com a agravante, transferiu-lhe a posse do imóvel em questão como forma de adimplemento parcial.

Argumenta que desde 2020, exerce posse contínua, mansa e pacífica do imóvel, com ciência do agravado, inclusive arcando com encargos condominiais, financiamento imobiliário e demais encargos do bem e foi surpreendida com mandado de desocupação, expedido na ação principal, sem que seu direito de posse fosse respeitado.

Sustenta a agravante que a documentação acostada comprova a existência da posse legítima e de boa-fé e que a demora na prestação jurisdicional poderá ocasionar dano irreparável, uma vez que poderá ser removida de seu único bem de moradia, onde reside com sua filha há mais de cinco anos.

Ressalta, ainda, que é beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, já deferida no juízo de origem.

Por fim, requer a concessão da tutela recursal, para que seja cancelada a ordem de desocupação do imóvel, suspendendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final dos Embargos de Terceiro. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal.

Isenção do preparo recursal, id. 275086866.

Tutela antecipada recursal não concedida, id. 275152390.

Agravo interno, id. 279383869.

Contrarrazões ao agravo de instrumento, id. 280936863.

Contrarrazões ao agravo interno, id. 280944357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo regimental cível
interposto por
MÁRCIA BEATRIZ DE JESUS
contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no âmbito da ação de Embargos de Terceiro n.

1010296-84.2025.8.11.0041 ajuizada em face da ordem de desocupação do imóvel Apartamento 102, pavimento térreo, bloco 23, no Condomínio Parque Chapada dos Mantiqueira, situado em Cuiabá/MT em face de
TAIRAN SCHUMACHER
, que indeferiu a antecipação da tutela requerida em primeiro grau, no âmbito da ação de Embargos de Terceiro.

Conheço do agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos iniciais, Embargos de Terceiros n. 1010296-84.2025.8.11.0041, que a parte embargante, ora agravante opôs embargos ao cumprimento de sentença, referente a ação de resolução contratual n. 1022925-32.2021.8.11.0041, ajuizada por Hildo de Paula Barbosa em desfavor de Tairan Schumacher, requereu o cancelamento da ordem de desocupação do bem imóvel, Apartamento 102, pavimento térreo, bloco 23, no condomínio Parque Chapada dos Mantiqueira, situado em Cuiabá – Mato Grosso.

O Magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“ [...]
É o breve relato. DECIDO.

Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à embargante, uma vez que resultou comprovada a alegada hipossuficiência, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, pelo que recebo a presente ação.

Após, acerca do pedido de concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC prescreve sobre os requisitos para obtenção da tutela antecipada, dispondo que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2,
in verbis
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Posto isso, para deferimento da antecipação de tutela é necessária a existência da probabilidade do direito e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

No presente caso, observo que a embargante busca tutela jurisdicional para ver suspensa a ordem de desocupação do imóvel exarada nos autos de número 1022925-32.2021.8.11.0041.

Todavia, tenho que a argumentação e os documentos juntados não são suficientes para comprovar de maneira irretorquível o preenchimento dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como não há como afirmar, sem maior dilação probatória e apreciação do contraditório, que há verossimilhança entre a realidade fática e os relatos supra, razão pela qual entendo ser temerário, nesta fase inicial, o acolhimento da antecipação da tutela.

Nessa lógica, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE GOLPE - REQUISITOS ART. 300 CPC AUSENTES - URGÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA AFASTADAS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC. A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

(TJ-MT - AI: 10046993420238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)

Com essas considerações, indefiro a tutela de urgência pleiteada. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão de desocupação e do mandado expedido nos autos do processo nº 1022925-32.2021.8.11.0041, garantindo à agravante a permanência no imóvel até o julgamento final dos Embargos de Terceiro.

A parte ora agravante sustenta haver celebrado avença de natureza jurídica com o Senhor Hildo de Paula Barbosa ——, no âmbito da qual, após adimplir a obrigação pecuniária
executado nos autos de cumprimento de sentença tombados sob o n.º 1022925-32.2021.8.11.0041
que lhe competia, viu-se frustrada no tocante à contraprestação a que fazia jus. Com efeito, o mencionado Hildo de Paula Barbosa, após receber o numerário da agravante, deixou de proceder à transferência da propriedade do bem imóvel objeto do pacto — qual seja, o Apartamento 102, pavimento térreo, bloco 23, situado no Condomínio Parque Chapada dos Mantiqueira, nesta Capital de Cuiabá, Estado de Mato Grosso —, bem como não deu prosseguimento à quitação das dívidas vinculadas ao mencionado imóvel, conforme previamente ajustado.

Do exame dos autos de n.º 1022925-32.2021.8.11.0041, extrai-se que o agravado,
Senhor Tairan Schumacher, promoveu ação de conhecimento em face do aludido Hildo de Paula Barbosa
—
promitente vendedor da ora agravante, Sra. Márcia Beatriz de Jesus
—, alegando, em síntese apertada, haver alienado ao referido Hildo imóvel que, por sua vez, tornou-se inadimplente, descumprindo o dever de honrar as prestações pactuadas, assim como as obrigações acessórias atinentes ao imóvel, assumidas no bojo do instrumento contratual.

A sentença do processo n. 1022925-32.2021.8.11.0041 foi julgada procedente nos seguintes termos:

“Ante ao exposto,
julgo procedente a pretensão autoral
para
declarar
a resolução do instrumento particular de promessa de compra e venda e cessão de direitos celebrado entre as partes (id. 58793351) e tendo por objeto o apartamento n. 102, pavimento térreo, bloco 23, do condomínio Parque Chapada dos Mantiqueira, em Cuiabá/MT, registrado sobre matrícula 102.377 do CRI local,
por culpa do réu
, diante de sua inadimplência, e
sem que tenha direito à restituição de valores
,
determinando
a restituição da posse do imóvel ao autor; consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Pois bem. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que
"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No que concerne à demonstração do
perigo de dano
, revela-se inequívoca a sua presença, haja vista que a determinação de desocupação do imóvel — único bem utilizado como residência pela agravante e por sua filha — consubstanciaria prejuízo de extrema gravidade, tanto na esfera material quanto existencial.

Cumpre salientar que a agravante, pessoa aposentada, conforme amplamente alegado nos autos, não dispõe de outra moradia disponível, circunstância que, por si só, evidencia a configuração concreta e iminente do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, em decorrência de eventual desocupação compulsória do imóvel em questão.

Quanto à
probabilidade do direito
, após minuciosa análise dos autos e revisão do conjunto probatório, verifico
elementos suficientes para sua caracterização.

Ressalte-se que resta
incontroverso
nos autos que a agravante possuía conhecimento prévio das tratativas entabuladas entre o agravado e o Senhor Hildo de Paula Barbosa, ainda antes da judicialização da controvérsia ora sob exame.

As Atas Notariais acostadas aos autos (ID 279383883) corroboram que, desde o mês de março de 2021, a ora agravante, por meio de sua filha, já questionava o Senhor Hildo de Paula Barbosa acerca da dívida específica existente em face do agravado — a exemplo da indagação
"Quanto ainda deve pro Tairan?"
—, ao mesmo tempo em que expressava fundado receio quanto à possibilidade de sofrer medida de despejo.

Entretanto, tal circunstância, isoladamente considerada, não se revela suficiente para afastar a proteção possessória pleiteada, mormente em razão da
conduta contraditória adotada pelo próprio agravado, Senhor Tairan Schumacher
, que, mesmo após a propositura da ação de resolução contratual em face do Senhor Hildo de Paula Barbosa, manteve tratativas diretas com a ora agravante.

Consoante se infere dos documentos acostados aos autos do presente agravo, o agravado estabeleceu contato direto com a Sra. Márcia Beatriz de Jesus para tratar de questões relativas ao imóvel objeto da lide, recebeu dela pagamentos de forma direta e dialogou sobre a possibilidade de celebração de acordo ou regularização da situação possessória, circunstâncias devidamente comprovadas por meio de mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp, cuja veracidade foi assegurada mediante Ata Notarial.

Destaca-se, dentre as provas carreadas, a mensagem datada de fevereiro de 2022, constante da Ata Notarial sob ID 280936889, na qual a ora agravante manifesta, de forma inequívoca, ao agravado, seu interesse em
"ficar com o imóvel"
e
"pagar as contas"
. Em resposta, o
agravado não apresentou qualquer oposição à pretensão externada
, circunstância que ensejou, de maneira legítima, a
formação de fundada expectativa quanto à regularização da posse
do bem em favor da agravante.

Cumpre salientar, outrossim, que o agravado chegou a
receber valores diretamente da agravante
, destinados ao adimplemento das prestações do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, conforme se depreende dos comprovantes de transferência bancária acostados aos autos sob ID 275083378.

Tal conduta do agravado configura típico comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
),
incompatível com a pretensão de promover a desocupação imediata do imóvel
, uma vez que é incontroverso que o bem se encontra sob a posse da agravante. Ao estabelecer tratativas diretas com a agravante e receber dela valores relacionados ao financiamento do imóvel, o agravado, de maneira inequívoca, acabou por reconhecer, ainda que de forma implícita, a condição possessória da agravante, fomentando legítima expectativa quanto à manutenção da situação fática existente.

Ademais, os princípios da
supressio
(perda do direito pelo seu não exercício prolongado) e da
surrectio
(nascimento de um direito para a outra parte), corolários do princípio da boa-fé objetiva, mostram-se aplicáveis ao caso. Isso porque o agravado, ciente da ocupação do imóvel
pela agravante
desde pelo menos 2021, e
mantendo com ela tratativas diretas sobre o bem
, demorou aproximadamente dois anos e meio para efetivar a ordem de desocupação, requerendo o cumprimento do mandado apenas em fevereiro de 2025.

Esse expressivo lapso temporal, durante o qual a agravante seguiu ocupando o imóvel e realizando pagamentos, inclusive diretamente ao agravado, solidificou uma situação fática merecedora de tutela jurídica,
ao menos até que se proceda à necessária dilação probatória nos Embargos de Terceiro.

É certo que a Autorização de Moradia acostada sob ID 275083375, expedida pelo Senhor Hildo de Paula Barbosa, isoladamente considerada, não se mostraria suficiente para opor-se à pretensão do agravado, na medida em que emanada de quem já não detinha legitimidade para dispor sobre o imóvel. Todavia, o
comportamento subsequente do próprio agravado
— ao manter tratativas diretas com a agravante e receber dela valores relativos ao bem —
deu ensejo à constituição de uma nova situação jurídica, distinta da mera cessão irregular de posse inicialmente promovida pelo referido Senhor Hildo.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal reconhece que, para o deferimento do pleito liminar de suspensão das medidas constritivas incidentes sobre o imóvel, no âmbito dos embargos de terceiro, é suficiente a apresentação de prova razoável da posse ou do domínio exercido sobre o bem, vejamos a ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DOMÍNIO E POSSE – PROVA RAZOÁVEL – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Em Embargos de Terceiro, para o deferimento do pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel basta haver prova razoável do domínio ou da posse, e essa situação evidencia a legitimidade ativa da parte agravante." (TJ-MT - AI: 10114157720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2023)

No caso vertente, o comportamento do agravado, ao tolerar e ter a ciência da ocupação do imóvel pela agravante por lapso temporal considerável — inclusive recebendo dela pagamentos —, para posteriormente pleitear a desocupação imediata,
configura manifesta conduta contraditória, que, em sede de cognição sumária, não se mostra apta a prevalecer
.

Ressalto, por oportuno, que
não se está aqui a afirmar, de forma categórica, a existência de direito possessório definitivo da agravante sobre o imóvel
, matéria que, a seu tempo, demandará a necessária instrução probatória no âmbito dos Embargos de Terceiro. Todavia,
no juízo perfunctório próprio das tutelas de urgência, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar a suspensão dos efeitos da ordem de desocupação
, preservando-se o status quo ante e prevenindo-se, assim, a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação à parte agravante.

DO AGRAVO INTERNO:

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar
prejudicado
o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado. (...) (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada,
DEFERIR
a tutela de urgência pleiteada,
determinando a suspensão dos efeitos da decisão de desocupação e do mandado expedido nos autos nº 1022925-32.2021.8.11.0041
, garantindo à agravante a permanência no imóvel até o julgamento final dos Embargos de Terceiro.

Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025